Tribunal: TJES
Processo: 5001712-51.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001712-51.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE FELETTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001712-51.2024.8.08.0049

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ALEXANDRE FELETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinou a restituição de valores e arbitrou indenização por danos morais em virtude de negativação indevida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se o Juizado Especial é incompetente por necessidade de prova pericial;
(ii)
se a lavratura do TOI observou os requisitos legais e o contraditório; e
(iii)
se a negativação do nome do consumidor gerou dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial é mantida, pois os documentos técnicos presentes nos autos são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a perícia complexa.

O TOI é considerado irregular e nulo quando lavrado sem a garantia de participação pessoal do consumidor ou observância dos procedimentos legais, invertendo o ônus da prova contra a concessionária.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes fundamentada em débito declarado inexistente configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que independe de prova do prejuízo efetivo.

O valor indenizatório de R$ 4.000,00 deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais/ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É nulo o débito oriundo de TOI lavrado sem a observância do contraditório e dos procedimentos regulamentares. 2. A negativação indevida do nome do consumidor por débito decorrente de TOI irregular gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/95, art. 46;

CDC, arts. 6º, VI, e 12 a 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2008;

Enunciados nº 11 e 32 do Sistema de Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ALEXANDRE FELETTI
, que assim decidiu:
“Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Alexandre Filete, para: (i) declarar a inexigibilidade do débito lançado com base no TOI nº 9621490; (ii) condenar a requerida à restituição simples do valor de R$ 2.855,35, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação; (iii) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde a citação, ambos os valores conforme súmulas nº 362 e 54 do STJ”
.

Em sede recursal (ID 16751321), a recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que o TOI foi lavrado de maneira regular, observando-se ainda que o vizinho do autor estava desviando energia. Menciona, ainda, que o contraditório e ampla defesa foram cumpridos; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16751326).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades.

Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma irregular pela empresa requerida (ID 16751295), sem facultar a participação pessoal do autor, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Em relação aos danos morais,
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

No caso em tela, houve negativação do nome do autor pelo não pagamento do valor apresentado no Demonstrativo de Cobrança, conforme ID 16751229. De outra banda, não verifico outras negativações em nome do promovente, haja vista que consta apenas o protesto realizado pela recorrente nas documentações colacionadas aos autos.

Assim, reputo razoável a quantia fixada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)